Tribunal: TJES
Processo: 5007697-41.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-41.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES CORREIA GOMES
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007697-41.2023.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES CORREIA GOMES
.

RECORRIDO:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SEM RAZÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE LOURDES CORREIA GOMES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a requerida a pagar, a título de dano material, a quantia de R$ 1.670,06 (mil seiscentos e setenta reais e seis centavos); e (iii) condenar a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, haja vista o valor arbitrado a título de dano moral ser insuficiente a indenizá-la, pugnando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Apesar do inconformismo da recorrente, a sentença não comporta reforma. Inobstante a gravidade do ato ilícito perpetrado pela recorrida e a configuração do dano extrapatrimonial, o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se razoável e proporcional à lesão acometida à recorrente, não se verificando irrisoriedade ou exorbitância que justifique a intervenção desta Corte Recursal.

4. Ademais, o recorrente não traz aos autos qualquer circunstância que infira maiores decorrências da violação aos seus direitos de personalidade, de modo que, o
quantum
arbitrado é capaz de atingir os escopos do instituto, quais sejam, a reparação, compensação, e o efeito pedagógico.

5.

Não se desconhece o sofrimento psíquico experimentado, nem se pretende minimizar a gravidade da conduta perpetrada pela parte recorrida. Todavia, o quantum indenizatório deve guardar correspondência com a lesão efetivamente verificada, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de tratamento desigual em relação a casos similares.

6 Nesse sentido, o posicionamento do E. TJES, por meio de suas C. Turmas Recursais é de que, para revisão dos valores arbitrados em indenização extrapatrimonial, deve ser analisar o montante arbitrado, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7.

Portanto, deve manter-se pelas razões alcançadas pelo juízo de origem, quanto a conduta abusiva da ré, e no
quantum
alcançado, haja vista sua proporcionalidade, em patamar modico e dentro dos parâmetros condenatórios utilizados por esta C. Turma Recursal. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)